Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARAS DE FAZENDA PÚBLICA – PEDIDOS INDIVIDUAIS PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POPULAR – ART. 516, II, CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA.

1. O provimento jurisdicional prolatado no final da ação popular, embora sirva para proteger o patrimônio material e imaterial da sociedade, tem característica de ser individual, porque determina a pessoas específicas que anulem o ato lesivo ao erário, assim como reparem o dano decorrente desses atos.

2. No caso concreto, a determinação de fracionamento do cumprimento de sentença em razão da pluralidade excessiva de devedores não enseja nova distribuição aleatória, já que, contido no pedido anterior, induz a litispendência ao juízo prolator da decisão que determinou o seu fracionamento.

3. O cumprimento de sentença da ação popular deve ser julgado e processado no juízo prolator do decreto sentencial (inteligência do art. 516, II, do CPC), no caso concreto

4. Conflito conhecido e julgado improcedente. Competência do Juízo Suscitante da 1a Vara da Fazenda Pública do DF para processar o feito.Unânime.